Tribunal: TJDFT
Processo: 0752180-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752180-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS AGRAVADO: MARCILENE DE FREITAS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALDOW &amp; DUTRA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de MARCILENE DE FREITAS RIBEIRO indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), bem como de penhora de bens em nome do cônjuge da executada. Em suas razões recursais (ID 67035017), a parte agravante sustenta que “Embora o resultado da pesquisa tenha indicado que a executada é empresária, não foram detalhadas as empresas eventualmente registradas em seu nome ou em que figure como sócia ou administradora. Essa ausência de informações detalhadas configura uma lacuna que compromete a utilidade da diligência realizada”. Ademais, argumenta que “ainda que o companheiro da Agravada não figure como parte na lide, tal circunstância não representa óbice à realização de pesquisas objetivando a localização de bens registrados em seu nome e consequente penhora de 50% da quota parte da devedora, uma vez que tais diligências não têm por finalidade a viabilização de constrição de seus bens pessoais, mas apenas da meação relativa aos bens integrantes do patrimônio comum do casal, pertencente à Devedora”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para determinar a consulta ao sistema SNIPER, assim como autorizar a penhora da meação da Agravada oriunda da união com Reginaldo Conceição dos Santos”. Preparo recolhido (ID 67048397). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada pela parte agravante, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “I. Indefiro o pedido de reiteração da consulta realizada junto ao sistema SNIPER em nome da executada, uma vez que não há qualquer elemento indiciário de que a prévia pesquisa foi realizada de maneira incompleta ou de que tenha havido erro técnico que justifique nova diligência. O mero fato de a parte executada ter se declarado como empresária perante os órgãos oficiais não implica necessariamente a existência de empresas registradas em seu nome, como defende a parte exequente. O retorno negativo da consulta indica, por outro lado, que de fato a executada não integra os quadros societários de nenhuma pessoa jurídica com patrimônio passível de expropriação para o adimplemento do débito exequendo. II. A parte exequente também requereu que fosse realizada a consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da cônjuge da executada MARCILENE DE FREITAS RIBEIRO, Sr. Reginaldo Conceição dos Santos, sustentando sua responsabilidade no adimplemento do débito exequendo nos termos do art. 790, inv. IV, do Código de Processo Civil, uma vez que ambos são casados sob o regime de comunhão parcial de bens (id. 207189794). Entretanto, não há nos autos elementos suficientes para indicar que o cônjuge do executado teria responsabilidade pela dívida assumida por seu marido, exclusivamente em razão do regime de bens adotado no matrimônio. Nos termos do art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, são sujeitos à execução os bens "do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida". Por sua vez, a legislação civilista estabelece que "os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal" (art. 1.664 do Código Civil). Assim, conforme estabelecido pela legislação civilista, a solidariedade especial conferida a ambos os cônjuges não pode ser aplicada a toda e qualquer dívida contraída por um deles, se limitando apenas àquelas realizadas para a aquisição de elementos necessários à economia doméstica e à vida em comunhão, com inequívoca conversão de proveito em favor da entidade familiar. No caso dos autos, o contrato de prestação de serviços advocatícios que subsidia o presente feito executório (id. 31032218, p. 9 e ss.) foi assinado exclusivamente pela executada, sem qualquer participação de seu esposo, e não há nos autos qualquer elemento indiciário de que a dívida em questão teria sido assumida em proveito da entidade familiar por ele construída. Por sua vez, também não se pode conceber que sejam decretadas medidas constritivas sobre o patrimônio de terceiro estranho ao presente processo visando a atingir eventuais bens que corresponderiam à meação da devedora, pois tal prática implicaria inequívoca ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que seu cônjuge não integra o polo passivo deste feito e não teve oportunidade de defesa. Inclusive, esse é o entendimento que vem sendo adotado pelo e. TJDFT, conforme se infere dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DECORRENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. PENHORA DA MEAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO À RELAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO CÔNJUGE SOBRE PROVEITO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 790 do Código de Processo Civil (CPC) prevê situações nas quais haverá responsabilidade patrimonial secundária de alguém que, embora não seja devedor na relação de direito material, é também responsável pelo pagamento da dívida. O inciso IV prevê que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. 2. O Código Civil (CC) institui entre os cônjuges espécie de solidariedade nas dívidas contraídas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644). É opção do credor exigir de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida comum (art. 275 do CC). 3. A solidariedade prevista no CC e a responsabilidade patrimonial do cônjuge estabelecida no CPC não são capazes de dispensar a observância das garantias processuais. A Constituição Federal (CF) consagra em seu art. 5o, inciso LIV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. 4. É norma fundamental da sistemática processual que, em regra, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9o do CPC). Com maior razão, deve-se observar a garantia para aquele que sequer é parte no processo. Por isso, estabelece o art. 73, inciso III, do CPC que: "ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família". 5. Na hipótese, não é cabível a pesquisa de bens pertencentes ao cônjuge do executado, que não é parte no processo, para penhora da meação que corresponde ao devedor. Em respeito ao princípio do contraditório, há necessidade de integrar o consorte à relação processual, para que possa, inclusive, se manifestar sobre a alegação de que a dívida se reverteu em proveito da família. Não é razoável admitir a invasão ao patrimônio do cônjuge sem que antes lhe seja oportunizado conhecer a existência da demanda e promover defesa prévia: o ordenamento jurídico não autoriza que assim se proceda nem com o devedor que efetivamente contraiu a dívida. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1426573, 07097219420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BENS EXISTENTES EM NOME DO CÔNJUGE QUE NÃO INTEGROU A LIDE. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DA NATUREZA DA DÍVIDA E DE DEFINIÇÃO DE TER SIDO O PROVEITO COMUM. ARTIGOS 1.664 E 1.666 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil definem regras relativas a regime de comunhão parcial de bens e responsabilidade dos cônjuges pelas dívidas contraídas durante a sociedade conjugal: o cônjuge só responde pelas dívidas contraídas pelo outro quando estas decorrerem da administração do patrimônio comum, revertendo em benefício da entidade familiar. 2. No cumprimento de sentença de origem, o exequente/agravante busca o recebimento da quantia constante no acordo firmado pelas partes e homologado em juízo e que relativo ao ressarcimento das parcelas do contrato de financiamento de veículo junto a BV Financeira. Não se pode concluir tenha a relação negocial firmada pelo devedor com o exequente/agravante sido firmada em proveito da família ou em decorrência de necessidade da unidade familiar a fim de, dessa forma, viabilizar a incidência à espécie dos arts. 1.664 e 1.666 do Código Civil. 3. Além disto e como bem fixado na decisão agravada, a esposa do devedor não participou da relação processual; inviável, portanto, sua inclusão no polo passivo da execução se não evidenciado tenha participado da relação jurídica de direito material que deu origem à demanda executiva. 3.1. "Conforme estabelece o art. 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. Sendo certo que o cumprimento de sentença não pode alcançar terceiro estranho à relação processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, a penhora de bens em nome de terceiro, ainda que cônjuge do agravado, quando ele não tenha integrado a lide, exige a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal" (Acórdão 1206168, 07143009020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1353709, 07078211320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de consulta patrimonial em nome do cônjuge da executada. III. Retornem-se os autos à suspensão processual prevista no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). A utilização do SNIPER vem sendo excepcionalmente admitida por este Tribunal de Justiça para viabilizar a pesquisa de bens da parte devedora. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. SNIPER. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) identifica em segundos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, cuja funcionalidade já se encontra disponível para o uso de todos os magistrados deste Tribunal de Justiça. 3. Diante do fato de que as pesquisas eletrônicas restaram infrutíferas, e que não houve tentativa pelo sistema pretendido, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações sigilosas e porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1725360, 07147785920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre outro prisma, esta Corte de Justiça estabelece como razoável para renovação das consultas aos sistemas de consulta de ativos o transcurso de pelo menos um ano desde a última pesquisa. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVO PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO AUTOMÁTICA. "TEIMOSINHA". LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo visam otimizar o tempo e garantir, pelo menos em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, porquanto permitem a simplificação dos procedimentos de busca e constrição de bens passíveis de penhora, funcionando, assim, como importante instrumento de cooperação em prol da efetividade da justiça. 2. Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. 3. O curto lapso temporal decorrido entre a última tentativa de bloqueio parcialmente frutífera e o novo pedido, inferior a um ano, afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida, sobretudo quando considerada a ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada que justifiquem nova intervenção do Judiciário em tão curto espaço de tempo. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1700861, 07038574120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese em análise, verifico que a última pesquisa de bens da parte executada via sistema SNIPER foi realizada em julho de 2024 (ID 204690497 do processo referência). Portanto, diante do curto lapso temporal decorrido entre o novo pedido e a última pesquisa – que não retornou resposta positiva quanto à existência de vínculos patrimoniais, societários e/ou financeiros eventualmente mantidos pela devedora – não se mostra razoável o deferimento reiterado e injustificado da medida vindicada. Quanto ao pedido de penhora de bens do casal, na meação que cabe à devedora, não há, no caso, indicativo de solidariedade de modo a se permitir ou atrair a participação de terceiro que não realizou negócio jurídico com o credor agravante. E mais, faltam elementos a ponto de indicar proveito familiar na dívida, revelando-se impertinente a alteração dos participantes da execução a partir da requerida pesquisa de bens do cônjuge da executada. O art. 790, IV, do Código de Processo Civil preceitua que estão sujeitos à execução os bens “do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”. Quanto essa responsabilidade patrimonial, segundo escólios de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: • IV: 6. Responsabilidade secundária. A meação do cônjuge ou do companheiro responde pela dívida do outro, quando contraída em benefício da família. Neste caso, ocorre a responsabilidade secundária, de que trata a norma sob comentário. (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrada. Código de Processo Civil Comentado -- 3. ed. em e-book baseada na 17a. ed. impressa. Revista dos Tribunais: São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018, pág. 1721) – grifos nosso e no original De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos na constância do matrimônio pelos cônjuges, no regime da comunhão parcial de bens, excluindo-se da comunhão os bens que cada um deles possuíam ao casar-se, conforme as exceções previstas na lei. Ocorre que, no caso dos autos, rememore-se, o cônjuge da devedora não participou da contratação da dívida. Ainda, o credor agravante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC), uma vez que não comprovou que estava o crédito vindicado salvaguardado por garantia fidejussória ou garantia real do patrimônio a ser meado ou que a dívida contraída foi revestida em proveito da entidade familiar. Logo, deve ser prestigiada a fundamentação constante da r. decisão agravada. Nesse panorama, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator